Tribunal: TJES
Processo: 5026677-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026677-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MOURA NEITZEL e outros (2)
RECORRIDO: NICHOLAS DE JESUS GOBBI e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026677-42.2022.8.08.0024

Recorrente: BRUNO MOURA NEITZEL E LAURA LOPES AKEL / NICHOLAS DE JESUS GOBBI

Recorrido: NICHOLAS DE JESUS GOBBI / BRUNO MOURA NEITZEL E LAURA LOPES AKEL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/ré as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TR NSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECORRENTE NICHOLAS QUE, DIRIGINDO SEU AUTOMÓVEL, INICIOU UMA CONVERSÃO À ESQUERDA PARA ENTRAR EM VIA LATERAL, QUANDO FOI ABALROADO PELO CARRO DO AUTOR. AUTOMÓVEL DO DEMANDANTE, DESCONTROLADO, COLIDIU CONTRA A MURETA E GRADE DE PROTEÇÃO DE IMÓVEL PRÓXIMO. AUTOR EXPERIMENTOU PREJUÍZO DE R$6.720,00 (SEIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS) DE DANOS MATERIAIS. LESÃO CORPORAL SOFRIDA PELA SEGUNDA REQUERENTE, CONSUBSTANCIADA EM HEMATOMAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA A PAGAR A AUTORA LAURA LOPES AKEL A QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS RECHAÇADOS. ATO OBJURGADO JULGOU TAMBÉM IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS.

RECURSO DAS PARTES AUTORAS PLEITEANDO A INDENIZAÇÃO MATERIAL, POIS PAGARAM AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OS VALORES REFERENTES AO SINISTRO. PEDIDO RECURSAL CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O PRIMEIRO AUTOR.

SENTENÇA A QUO PRECONIZOU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS COMPROVAM QUE O AUTOR PAGOU AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OS PREJUÍZOS REFERENTES AO DANO CAUSADO NO AUTOMÓVEL QUE DIRIGIA. NESSE SENTIDO, O AUTOR SUPORTOU OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS, SUB-ROGANDO-SE NO DIREITO DO TITULAR DO DOMÍNIO (CCB, ART. 346, III). COMPROVADO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ACIDENTE DE TR NSITO, POSSUI ASSIM LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” PARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

QUANTO AO DANO MORAL PRETENDIDO PELO AUTOR BRUNO MOURA NEITZEL, ENTENDO QUE ESSE NÃO MERECE PROVIMENTO, VISTO QUE NÃO FORA COMPROVADO NENHUM DANO EXTRAPATRIMONIAL. AO CONTRÁRIO DO QUE MUITO SE AFIRMA, O DANO MORAL, NÃO SE IDENTIFICA COM A MÁGOA, DOR, REVOLTA, SOFRIMENTO E ANGÚSTIA, POIS ESTES SENTIMENTOS SÃO EVENTUAIS CONSEQUÊNCIAS DA LESÃO IMATERIAL, MAS COM ELA NÃO SE CONFUNDEM. CONFORME SÉRGIO CAVALIERI FILHO, ACARRETA DANO MORAL TODO O ATO QUE ATENTE CONTRA O DIREITO SUBJETIVO CONSTITUCIONAL À DIGNIDADE HUMANA, EM QUALQUER DE SUAS EXPRESSÕES: DIREITO À HONRA, À IMAGEM, AO NOME, À INTIMIDADE, À PRIVACIDADE ETC. DESSE MODO, O CONCEITO DE DANO MORAL NÃO SE CONFINA À DOR, TRISTEZA E SOFRIMENTO, POSSUINDO UMA COMPREENSÃO MAIS AMPLA, ABRANGENTE DE TODOS OS BENS PERSONALÍSSIMOS (CAVALIERI FILHO, SERGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 5.ED. SÃO PAULO: MALHEIROS, 2004. P. 94-95). O PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO, DESACOMPANHADO DE OUTRAS CIRCUNST NCIAS LESIVAS À PERSONALIDADE E INTEGRIDADE DO REQUERENTE, NÃO ENSEJA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA NICHOLAS DE JESUS GOBBI, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES. OBRIGAÇÃO DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE EXECUTA A CONVERSÃO À ESQUERDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 29, 34, E 44 DO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS REQUERENTES E OS DANOS SUPORTADOS PELO RÉU. VELOCIDADE MARGINALMENTE SUPERIOR À REGULAMENTAR QUE NÃO EXCLUIRIA A CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. RELEV NCIA CAUSAL IMANENTE À FALTA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL, AO INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DOS VEÍCULOS EM CURSO NA VIA.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA NICHOLAS DE JESUS GOBBI CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL SOBRE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA.

RECURSO DAS PARTES AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$6.720,00 (SEIS MIL SETECENTOS E VINTE) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso, da parte
requerida
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC e
CONHECER
do recurso, da parte
autora
e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)